Tribunal: TJMT
Processo: 1019250-14.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019250-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LUANNA MEURER OLIVEIRA - CPF: 064.570.631-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 22.063.815/0003-14 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. INTIMAÇÃO DE DEPOSITÁRIA FIEL. DEFENSORIA PÚBLICA. EFICÁCIA DA INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de acórdão desta Quinta Câmara, nomeou de ofício perito judicial, fixou honorários periciais no valor de R$ 4.500,00 sem prévia manifestação das partes e determinou intimação pessoal da executada para aceitar encargo de depositária fiel por meio de defensora pública que declarou não possuir contato com a representada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nomeação de perito e fixação de honorários periciais sem prévia oitiva das partes viola o princípio da vedação à decisão surpresa previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil; (ii) saber se a intimação da executada por meio de defensora pública que não possui contato com a representada atende aos requisitos de eficácia para aceitação do múnus de depositária fiel.

III. Razões de decidir

3. O artigo 10 do Código de Processo Civil consagra o princípio da vedação à decisão surpresa, exigindo que as partes tenham oportunidade de se manifestar sobre fundamentos que possam influir na decisão judicial, ainda que em matéria decidível de ofício. 4. A fixação de honorários periciais sem prévia manifestação das partes viola o contraditório substancial, especialmente considerando que a executada pode ser condenada ao pagamento como ônus sucumbencial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A nomeação de perito sem oportunizar manifestação sobre eventuais impedimentos ou suspeições compromete a lisura do procedimento probatório e pode gerar nulidades futuras. 6. A intimação da executada por meio de defensora pública que declarou não possuir contato com a representada não atende aos requisitos de eficácia exigidos pela Súmula 319 do STJ para aceitação válida do encargo de depositária fiel. 7. O encargo de depositário fiel envolve responsabilidades específicas que exigem ciência inequívoca e aceitação expressa, não sendo suficiente a intimação por meio de representante sem contato efetivo com a interessada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “
1. A fixação de honorários periciais e a nomeação de perito judicial exigem prévia manifestação das partes sobre o valor e eventuais impedimentos, em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa. 2. A intimação para aceitação do encargo de depositária fiel deve ser pessoal e eficaz, não sendo válida quando realizada por meio de defensora pública que não possui contato com a representada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 10, 95, 148, 465, § 3º, e 467; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 319/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1720370/SP; STJ, REsp 1331719/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP
contra a decisão que nomeou de ofício perito judicial sem oportunizar manifestação das partes sobre eventual impedimento, fixou honorários sem intimação das partes para concordância dos valores e determinou intimação pessoal da executada por meio de defensora pública constituída, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá no bojo da Execução de Título Extrajudicial movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, que determinou providências para cumprimento de acórdão prolatado no Agravo de Instrumento nº 1045690-81.2025.8.11.0000.

A decisão agravada, determinou o cumprimento do acórdão nº 1045690-81.2025.8.11.0000 proferido por esta Quinta Câmara que decidiu por unanimidade: (i) ANULAR a decisão que fixou o valor para o imóvel de matrícula nº 15.946, DETERMINANDO a realização de nova avaliação por perito técnico regularmente nomeado (art. 873, III, CPC); (ii) ANULAR a decisão que reconheceu a fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula nº 24.087, DETERMINANDO o regular processamento da questão, com intimação prévia da terceira adquirente, nos termos do art. 792, § 4º, do CPC, e mantendo-se a SUSPENSÃO da alienação até a resolução definitiva da matéria; (iii) DECLARAR a nulidade da nomeação da executada Luana Meurer Oliveira como depositária fiel, por ausência de intimação pessoal e aceitação expressa do encargo, devendo ser realizada nomeação de pessoa apta a exercer o encargo; (iv) DETERMINAR que, após a nova avaliação pericial, o Juízo de origem reanalise a suficiência da penhora, com eventual levantamento de constrições excessivas, em observância ao art. 805 do CPC.

Em cumprimento ao acórdão, a magistrada de primeiro grau nomeou como perito judicial o Sr.
Juares Silveira Samaniego,
determinando sua habilitação no sistema PJE, fixou os honorários periciais no valor de R$ 4.500,00 a serem depositados pela parte exequente, determinou a intimação pessoal da terceira adquirente Lighia Pompermayer Rigo relativamente ao imóvel de matrícula nº 24.087 para manifestação ou oposição de embargos de terceiro, declarou a nulidade da nomeação anterior da executada Luana Meurer Oliveira como depositária fiel e determinou sua intimação pessoal por meio de sua Defensora Pública constituída para manifestar aceitação ou recusa expressa do encargo.

A agravante opôs embargos de declaração (id. 227718363) alegando obscuridade na decisão e violação ao princípio do contraditório e à vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), especialmente quanto à nomeação de perito judicial e fixação de honorários periciais sem prévia oitiva das partes. Os embargos foram rejeitados pela decisão de id. 227939465, proferida em 07/04/2026, na qual a magistrada consignou que a nomeação de perito e a fixação de honorários periciais constituem atos ordinatórios do juízo, inerentes ao poder de direção do processo, especialmente quando determinados por decisão de segundo grau, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou em decisão surpresa.

Em suas razões recursais (id. 232323620) alega a recorrente que a decisão agravada viola frontalmente o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil ao determinar de ofício providências que podem alterar o rumo do processo sem antes garantir o contraditório, sob pretexto de violar o princípio da vedação à decisão surpresa.

Sustenta que ao nomear de ofício perito judicial bem como fixar os honorários periciais em R$ 4.500,00, a magistrada não possibilitou as partes tampouco o perito se manifestarem se concordam ou não com os honorários fixados. Argumenta ainda que em que pese a determinação para pagamento do perito seja ônus direcionado a parte exequente, a parte aqui agravante e executada pode vir a ser condenada sobre este valor a título de ônus sucumbencial, ou seja, o valor fixado como honorários periciais também se trata de informação relevante para a executada, que tem direito a opinar a título de concordância ou não com o valor fixado, exercendo o direito ao contraditório e em atendimento ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Para reforçar sua alegação, argumenta que ao nomear o perito de oficio a decisão indiretamente nega as partes oportunidade de manifestar eventual impedimento na atuação do perito nomeado bem como não oportunizou ao perito ou as partes de se manifestarem quanto a forma do trabalho pericial a ser realizado, aspectos importantes a serem considerados para realização da perícia.

Quanto à intimação da executada Luana, sustenta que a determinação de intimação pessoal da executada por meio de sua defensora pública constituída que não possui qualquer contato com a executada, inclusive já existindo manifestação nos autos de origem nesse sentido, só poderá produzir efeitos passíveis de nulidade, tendo em vista que não gerará a aceitação de múnus público exigida pela jurisprudência para validar o aceite do cargo. Argumenta que tal medida contraria diretamente o disposto na Súmula 319 STJ, considerando que o encargo de depositário fiel envolve responsabilidades específicas cujo descumprimento pode ocasionar penalidades, sendo necessária, portanto, a aceitação de múnus público.

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo a título de tutela em sede recursal para reformar a decisão do Juízo
a quo
para suspender os efeitos da decisão agravada quanto a nomeação de oficio do perito e a fixação de honorários bem como a determinação de intimação pessoal da executada Luana por meio de sua defensora pública constituída. Subsidiariamente, que seja realizada intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do artigo 1019, II do Código de Processo Civil. No mérito recursal, que seja julgado o presente recurso procedente para reformar a decisão agravada, em especial no que se refere nomeação de ofício do perito judicial sem oportunizar as partes de se manifestarem bem como a determinação de intimação pessoal da executada Luana por meio de defensora pública, visando evitar eventual nulidade no aceite do encargo de depositário fiel.

A tutela recursal deferida no id. 365839355.

Em contraminuta (id. 371445866),
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
alegou preliminarmente a perda superveniente de objeto recursal, sustentando que após a prolação da decisão liminar proferida pelo Desembargador Relator, o cenário processual fático na origem foi integralmente alterado e regularizado pela magistrada de primeiro grau, esvaziando por completo o interesse recursal.

Argumenta que em estrito e imediato cumprimento à ordem liminar emanada deste Egrégio Tribunal de Justiça, a d. magistrada de primeiro grau proferiu o despacho de id. 232811224, por meio do qual determinou a regularização do contraditório na origem, determinando a expressa intimação de ambas as partes para manifestação sobre o valor dos honorários periciais e sobre eventuais causas de impedimento ou suspeição do perito nomeado.

Sustenta ainda que com essa medida, o alegado vício de decisão surpresa e a suposta violação ao contraditório prévio foram inteiramente superados e dissipados pela conduta espontânea do juízo de primeiro grau, restabelecendo a plena legalidade procedimental. Informa que o próprio perito judicial nomeado peticionou nos autos (id. 235193252) declarando a expressa aceitação do encargo e concordância com o valor de honorários fixados
.

No mérito, argumenta que a decisão original materializou o legítimo exercício do poder de direção e instrução do processo, buscando conferir celeridade ao comando exarado por esta Corte. Sustenta que a Agravante não logrou demonstrar qualquer prejuízo material concreto decorrente do ato judicial e que eventuais insurgências quanto à capacidade técnica do expert ou ao valor dos honorários poderiam ter sido arguidas por simples petição nos autos de primeiro grau.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de perda superveniente do objeto recursal, com o consequente não conhecimento do recurso, ou subsidiariamente, a confirmação da tutela recursal outorgada liminarmente, consolidando a observância do contraditório e a necessidade de intimação pessoal da depositária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se
agravo de instrumento

por
GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP
contra a decisão que nomeou de ofício perito judicial sem oportunizar manifestação das partes sobre eventual impedimento, fixou honorários sem intimação das partes para concordância dos valores e determinou intimação pessoal da executada por meio de defensora pública constituída, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá no bojo da Execução de Título Extrajudicial movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, que determinou providências para cumprimento de acórdão prolatado no Agravo de Instrumento nº 1045690-81.2025.8.11.0000.

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitadas pelo apelado em suas contrarrazões.

Da Preliminar de Perda Superveniente de Objeto

A agravada sustenta que as medidas adotadas pelo juízo de origem após a concessão da tutela recursal teriam esvaziado o interesse processual. Contudo, tal alegação não merece acolhimento. A regularização procedimental posterior, longe de prejudicar o recurso, confirma a procedência das alegações da agravante e demonstra a necessidade de correção das irregularidades apontadas. O interesse recursal persiste não apenas para a solução do caso concreto, mas também para o estabelecimento de precedente sobre a observância obrigatória do contraditório prévio em situações análogas. Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL. ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA
. JULGAMENTO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se: ( AgInt no AREsp n. 1 .650.286/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022 e STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/10/2017 e AgInt no AREsp n . 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.) IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023 - destaquei)

O cumprimento de liminar ou tutela antecipada não acarreta a perda do objeto nem a ausência de interesse de agir, pois a eficácia da medida permanece sob condição resolutiva até o julgamento definitivo do mérito. Razão pela qual, REJEITO.

MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside na alegada violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como na eficácia da forma de intimação determinada para a executada Luana Meurer Oliveira.

O contraditório deve ser compreendido não apenas como direito de resposta, mas como garantia de influência real no convencimento do julgador.

O artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece que "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
". Este dispositivo consagra o princípio da vedação à decisão surpresa, corolário do contraditório substancial previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A interpretação sistemática deste preceito revela que sua finalidade é assegurar às partes o direito de influir efetivamente na formação do convencimento judicial, não se limitando ao contraditório meramente formal. Conforme a doutrina processual contemporânea, o contraditório deve ser compreendido não apenas como o direito de resposta, mas como o direito de participação na construção da decisão judicial.

Embora a nomeação de perito constitua ato de ofício do magistrado, especialmente quando determinada em cumprimento de acórdão específico, a fixação dos honorários periciais e a escolha da pessoa do perito envolvem aspectos que transcendem a mera direção processual, impactando diretamente os interesses das partes.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fixação de honorários periciais exige prévia manifestação das partes. No julgamento do AgInt no AREsp 1720370/SP, a Quarta Turma estabeleceu que "
é nula a homologação do valor dos honorários do perito sem a prévia manifestação das partes, por ofensa aos arts. 10 e 465, § 3º, do CPC/2015
". O objetivo da norma é permitir às partes conhecimento da proposta de honorários, possibilitando manifestação oportuna sobre o valor e evitando decisão surpresa para o sujeito processual que arcará com as custas da produção probatória.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEGALIDADE
. REDUÇÃO E RATEIO DO VALOR. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A fixação de honorários periciais deve observar o contraditório e vedar decisões surpresas, exigindo prévia manifestação das partes
. 2. Nos casos em que a perícia é determinada de ofício, o adiantamento dos honorários deve ser rateado entre as partes. 3. O valor dos honorários periciais deve ser proporcional à complexidade do trabalho, sendo possível sua redução quando excessivo”. (N.U 1023790-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025 - destaquei)

No caso concreto, a agravante demonstra interesse jurídico legítimo na discussão do valor dos honorários, uma vez que, na qualidade de executada, pode vir a ser condenada ao pagamento destes valores como ônus sucumbencial ao final do processo. Esta possibilidade não é meramente hipotética, mas decorre da própria sistemática processual que atribui à parte vencida os custos da produção probatória.

A fixação de honorários em valor desproporcional ou excessivo pode configurar cerceamento de defesa, especialmente quando a parte não teve oportunidade de se manifestar sobre a adequação do montante às circunstâncias específicas do caso. O contraditório prévio sobre esta questão não apenas atende ao comando do artigo 10 do Código de Processo Civil, mas também contribui para a formação de juízo mais acurado sobre o valor adequado dos honorários.

Por outro lado, a nomeação do perito sem oportunizar às partes manifestação sobre eventuais impedimentos ou suspeições também viola o contraditório. O Código de Processo Civil, em seus artigos 148 e 467, estabelece as hipóteses de impedimento e suspeição que se aplicam igualmente aos peritos. A verificação prévia destas circunstâncias evita nulidades futuras e assegura a lisura do procedimento probatório.

A oportunização de manifestação das partes sobre eventuais impedimentos não constitui mera formalidade, mas medida essencial para preservar a confiabilidade da prova técnica. A ausência desta oportunidade pode comprometer a validade de todo o procedimento pericial, gerando prejuízos irreparáveis ao processo.

A questão relativa à forma de intimação da executada Luana Meurer Oliveira para manifestar aceitação ou recusa do encargo de depositária fiel apresenta complexidade adicional que demanda análise cuidadosa. Conforme documentado nos autos, a própria Defensora Pública constituída declarou
não possuir qualquer forma de contato com a executada
, circunstância que compromete fundamentalmente a eficácia da intimação determinada.

A Súmula 319 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que " O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado". Este enunciado evidencia a necessidade de ciência inequívoca da nomeação para que se possa exigir do depositário o cumprimento dos deveres inerentes ao encargo.

O encargo de depositário fiel envolve responsabilidades específicas, incluindo a guarda e conservação dos bens penhorados, cujo descumprimento pode acarretar responsabilização civil e até mesmo criminal. A natureza deste múnus público exige que sua aceitação seja precedida de ciência clara e inequívoca das obrigações assumidas.

A determinação de intimação da executada por meio de sua Defensora Pública, nas circunstâncias específicas deste caso, não atende aos requisitos jurisprudenciais para validade do ato. A ausência de contato entre a defensora e a representada torna ineficaz a intimação e compromete a validade de eventual aceitação do encargo. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PENHORA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR COMO DEPOSITÁRIO FIEL . ART. 659, § 5º, DO CPC/73. DEVEDOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO . NECESSIDADE.
PECULIARIDADE EM RELAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. REPRESENTAÇÃO LEGAL. PODERES DE PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO . DISTINÇÃO DE ATOS PURAMENTE PROCESSUAIS DOS ATOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E PENAL. SÚMULA Nº 319/STJ. CONCRETIZAÇÃO SUBSTANCIAL DA DEFESA EFETIVA . 1.
A diferença entre a intimação pessoal da parte e aquela realizada na figura do Defensor possui relevância quando analisada à luz da natureza jurídica do conteúdo do ato objeto da intimação, em virtude da existência de atos meramente processuais e atos materiais, que demandam atuação da parte representada, como a aceitação e constituição do devedor como depositário fiel do bem penhorado
. 2. Importa igualmente destacar a distinção entre o defensor constituído pela parte e o Defensor Público ou defensor dativo, mormente ao se considerar que essa representação em juízo, justamente por ser constituída legalmente, dispensa a apresentação de mandato, possuindo o defensor apenas os poderes relacionados à procuração geral para o foro, visto que o exercício de poderes especiais demanda mandato com cláusula expressa, conforme o disposto nos artigos 38, caput, do CPC/73 e 16, parágrafo único, a, da Lei nº 1 .060/50. 3.
É necessária, portanto, a intimação pessoal do devedor assistido pela Defensoria Pública para que seja constituído como depositário fiel do bem imóvel penhorado por termo nos autos, como pressuposto lógico do comando contido na Súmula nº 319/STJ, seja em virtude de o ato possuir conteúdo de direito material e demandar comportamento positivo da parte, b) seja em razão de o Defensor, na condição de defensor nomeado e não constituído pela parte, exercer múnus público que impede o seu enquadramento no conceito de "advogado" para os fins previstos no artigo 659, § 5º, do CPC/73, possuindo apenas, via de regra, poderes gerais para o foro.
4 . Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1331719 SP 2012/0134720-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021 - destaquei)

Cumpre destacar que a necessidade de intimação pessoal da executada já foi expressamente reconhecida por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1045690-81.2025.8.11.0000, ocasião em que se assentou a nulidade da nomeação de Luana Meurer Oliveira como depositária fiel por edital, determinando-se a prévia intimação pessoal da executada para ciência e manifestação quanto à aceitação ou recusa do encargo, ou, alternativamente, a nomeação de pessoa apta ao seu exercício.

A observância do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, exige que as partes tenham oportunidade real de influir na formação do convencimento judicial. A violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil representa, em última análise, ofensa a estas garantias constitucionais fundamentais.

O devido processo legal não se satisfaz com o cumprimento meramente formal dos atos processuais, mas exige que as partes tenham participação efetiva no desenvolvimento do processo. A decisão que fixa honorários periciais e nomeia perito sem prévia oitiva das partes compromete esta participação e viola o núcleo essencial das garantias processuais constitucionais.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, verifica-se que se encontram presentes os requisitos para a reforma da decisão agravada. A probabilidade do direito invocado pela agravante resta demonstrada pela violação manifesta ao artigo 10 do Código de Processo Civil e pela ineficácia da forma de intimação determinada para a depositária fiel.

O perigo de dano decorre do risco concreto de perpetuação de irregularidades processuais que podem comprometer a validade de atos futuros e gerar nulidades de difícil reparação. A manutenção da decisão agravada, sem as correções necessárias, pode causar prejuízos irreparáveis ao regular desenvolvimento do processo executivo.

A correção procedimental determinada na tutela recursal atende não apenas aos interesses das partes, mas também à necessidade de preservação da higidez do processo e da observância das garantias constitucionais fundamentais. A regularização do contraditório sobre os honorários periciais e a determinação de intimação eficaz da depositária fiel são medidas indispensáveis para a validade dos atos processuais subsequentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, determinando que o juízo de origem proceda à intimação das partes para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre o valor dos honorários periciais fixados e sobre eventuais impedimentos ou suspeições do perito nomeado Sr. Juares Silveira Samaniego, caso não tenha sido cumprido, bem como à
intimação pessoal
da executada Luana Meurer Oliveira por meio de correspondência com aviso de recebimento ou por oficial de justiça, para manifestar aceitação ou recusa expressa do encargo de depositária fiel dos bens penhorados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026